Tribunal: TJPA
Processo: 0803640-79.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803640-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CORINA DO AMPARO VEIGA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
N
º
0803640-79.2021.814.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA Nº 11.270.

AGRAVADO: CORINA DO AMPARO VEIGA DE MELO.

ADVOGADO: DARIO FAÇANHA NETO – OAB/PA Nº 12.434.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO DE COBRANÇA. AUTOR/AGRAVADO QUE COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. RÉU/AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
N
°
0803640-79.2021.814.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA Nº 11.270.

AGRAVADO: CORINA DO AMPARO VEIGA DE MELO.

ADVOGADO: DARIO FAÇANHA NETO – OAB/PA Nº 12.434.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 7859233), em que neguei provimento ao recurso, mantendo a sentença que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada em favor da autora, determinando que a agravante se abstivesse de efetuar majorações na mensalidade do plano de saúde da autora, até posterior deliberação daquele juízo, conforme ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. PERÍCIA SIMPLES. PRECEDENTE DO C. STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, a recorrente sustentou o não preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, concedida parcialmente para suspender a exigibilidade do reajuste aplicado, alegando que o mesmo estava de acordo com as normas reguladoras emitidas pela ANS e com o contrato firmado entre as partes - ID n. 8675501.

Pugnou pelo provimento recurso, para que fosse revista a decisão monocrática recorrida, pedindo o reconhecimento da legalidade do reajuste mensal praticado e o afastamento de qualquer condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões - ID 8500074.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 31 de outubro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO DE COBRANÇA.
AUTOR/AGRAVADO QUE COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. RÉU/AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

De plano, vê-se preenchidos os requisitos de admissibilidade, de modo que conheço o Agravo Interno.

Os termos da impugnação recursal, porém, não comportam procedência.

Sem delongas, como bem analisei na decisão monocrática -
ID
7859233 - pág. 1/21, o caso em apreço trata de controvérsia sobre os reajustes realizados pelos planos de saúde, em decorrência da idade do segurado.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no tocante à discussão acerca da validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário, conforme fixado no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.568.244/RJ (Tema 952/STJ), cuja ementa possui o seguinte teor:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998). 2.
A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde, conforme a mudança de faixa etária do beneficiário, encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.
(...) 7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: (...) b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. (...) 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Dessa maneira, o STJ reconhece a legalidade do reajuste por mudança de faixa etária, desde que cumpridas as regras constantes na RN nº 63/2003 da ANS, a qual determina a observância de 10 (dez) faixas etárias, sendo a última aos 59 anos; do valor fixado para a última faixa etária, o qual não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e da variação acumulada entre a sétima e décima faixas, a qual não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e a sétima faixas.

Além disso, houve a determinação, no recurso repetitivo, de que “não sejam aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano”.

Por esse motivo, pode-se depreender que o magistrado poderá utilizar a prova pericial, caso entenda necessário, ao aplicar as regras constantes na Resolução n.º 63/03 da ANS, para averiguar se os valores do reajuste estão obedecendo as normas do órgão regulador.

No caso em apreço, existe a necessidade de se apurar se os percentuais de reajustes se encontram dentro dos parâmetros descritos no regramento contido na RN nº 63/2003 da ANS, o que inclusive já foi determinado pelo juízo
a quo
, conforme despacho publicado em 09.05.2023 (processo 0809802-60.2021.814.0301).

Assim, nota-se que a decisão monocrática agravada deve ser mantida, em todos os seus termos, na medida em que condizente com o que dispõe a legislação em vigor e a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/11/2023